Tribunal: STF
Processo: AP 1021
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação penal. Inexistência de obscuridade ou contradição no aresto impugnado. Pretendida rediscussão da causa. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia.



    2. A pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.